Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702016-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Cesar Dias Barbosa Agravada: Banco PSA Finance Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Dias Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0709182-19.2022.8.07.0004. A petição do recurso (Id. 42940669) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho referido no Id. 42951960 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça em fase recursal. O recorrente trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 43220037 e no Id. 43220039, com a finalidade de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não foram demonstrados nos autos os fatos que justifiquem o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pelo recorrente. Com efeito, os documentos coligidos aos autos, referidos nos Id. 43220037 e Id. 43220039, não demonstram o suposto risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família decorrente do pagamento dos montantes das custas do processo, dos honorários de advogado e do preparo recursal. Note-se que a “declaração de hipossuficiência” referida no Id. 43220037 não está assinada. Além disso, o agravante se limitou a trazer aos autos apenas 2 (dois) extratos de uma conta poupança, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, documentos não acompanhados de outros elementos de prova que possam comprovar a alegada hipossuficiência financeira do recorrente. A esse respeito, convém observar que os referidos extratos de conta poupança, desacompanhados de outros elementos, a exemplo de extratos bancários referentes à conta corrente, carteira de trabalho, comprovante de renda e comprovantes de despesas mensais, não são suficientes para demonstrar o suposto risco de comprometimento da subsistência do recorrente e de sua família. Convém ressaltar, ainda, que a análise dos documentos constantes nos autos do processo de origem evidencia que o agravante adquiriu um veículo avaliado em R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), tendo efetuado o pagamento, à vista, de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) e assumido a obrigação de pagar parcelas mensais de R$ 2.532,52 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), o que destoa da situação de hipossuficiência econômica alegada. Assim, diante da ausência da demonstração da hipossuficiência alegada pelo recorrente, não pode haver a concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde já, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da determinação acima importará o não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator